Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712346-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE IMPETRANTE: RODRIGO FEITOZA CAPISTRANO FERREIRA NOBRE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente foi denunciado pelos crimes do art. 171, caput; art. 297 c/c art. 20, § 2o, e art. 155, § 4o, II, todos do CP (estelionato, falsificação de documento público e furto qualificado pelo emprego de fraude - ação penal n. 0026626-78.2014.8.07.0007, ID 151158711). Narra a denúncia que o paciente, em 10.5.13, recebeu R$ 14.000,00 da vítima, prometendo-lhe, falsamente, que regularizaria as dívidas e pendências do veículo dela e viabilizaria a retirada desse do Detran. No dia 28.6.13, o paciente, com auxílio de coautores não identificados, falsificou procuração pública que substabelecia poderes sobre o veículo da vítima para terceiro que desconhecia a prática criminosa. Na mesma data, instigou e auxiliou o terceiro a, mediante uso da procuração falsificada, retirar o veículo do depósito do Detran e entregar ao paciente. Por fim, o paciente, após receber o veículo, o vendeu a outrem, mediante uso da procuração falsa (ID 151158711 da ação penal). Alega o impetrante demora na formação da culpa, pois os crimes foram cometidos, supostamente, em 2013. Não obstante, a denúncia só foi recebida em 16.3.23 (ID 45324211, p. 3). E quanto ao crime de estelionato, a vítima registrou ocorrência 6 meses e 15 dias após os fatos, quando já operada a decadência do direito de representação – há prescrição intercorrente. Sustenta que não demonstrado o dolo de se apropriar da quantia recebida, pois os valores correspondiam a honorários advocatícios devidos a ele pela vítima. Não há justa causa para a persecução penal. Pretende, em liminar, suspender o processo até apreciação do mérito, em que requer o trancamento da ação penal. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. O paciente não juntou cópia dos autos. Não é possível examinar decadência do direito de representação da vítima pelo crime de estelionato, pois não se sabe quando a vítima teve ciência do crime e de que o paciente era autor. Além disso, a dinâmica dos fatos não está esclarecida. Não é possível examinar eventual falta de justa causa para a ação penal, ante a instrução deficiente do writ. Não se sabe, ainda, os motivos da alegada demora no oferecimento da denúncia que, recebida em 16.3.23, indica que há fatos contemporâneos que justificam a persecução penal. Além disso, a complexidade do caso pode justificar eventual demora, vez que se trata de crimes graves, cometidos com envolvimento de terceiras pessoas. Saber se os fatos se passaram de forma diferente do narrado na denúncia é questão que, demandando o exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES